Tribunal: TJMT
Processo: 1007311-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007311-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL RONDON DE ALMEIDA - CPF: 051.093.341-61 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO
IN CASU
– SENTENÇA ANULADA - CAUSA MADURA ART.1013
§3o DO NCPC - TABELA APLICADA EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO EM FACE DE PROCEDENCIA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

-
Causa madura para pronto julgamento, art.
1013
§3o do NCPC; Comprovado o acidente, a lesão e o nexo causal, aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta de um dos membros superiores) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) =
R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOEL RONDON DE ALMEIDA contra a sentença de ID: 110766501, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1007311-84.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou extinta a presente lide, sem resolução de mérito, por ausência de interesse jurídico uma vez que não comprovou pretensão resistida, face não ter feito o pedido administrativo prévio nos termos do art. 485, VI do NCPC. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razoes de ID: 110766510, alega
: (i)
que não resta configurada inépcia da inicial pois está em total sintonia com os arts. 319 e 320 do NCPC;
(ii)
que consta dos autos extrato do requerimento, não recebido de forma maliciosa pela requerida;
(iii)
que consta dos autos prova documental devida, documentação médica hospitalar, boletim de ocorrência, nexo causal demonstrado;
Prequestiona
sobre a negativa de vigência do art. 726 do CPC, dos arts. 5o, “caput” e parágrafos da Lei 6.194/74, art. 5o , XXXIV alínea “a” e art. 5o, XXXV da Constituição da República. Além da violação aos princípios da DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, bem como o entendimento jurisprudencial que da como CARACTERIZADO o interesse de agir, os PARAMETROS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG, COM RELATORIA DO MINISTRO ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 03/09/2014, E PRECEDENTE DE APLICAÇÃO DESTE PAR ÂMETRO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 826.876/MA, COM RELATORIA DO MINISTRO DIAS TOFFOLI, JULGADO EM 05/05/2015.
Pugnando ao final
pelo provimento do apelo, anulando a sentença guerreada e julgar o feito procedente, condenando a requerida apelada segundo pericia judicial já juntada aos autos.

Contrarrazões de ID: 110766519, rebatem a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença e eventualmente a condenação segundo a tabela SUSEP.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOEL RONDON DE ALMEIDA
contra a sentença de ID: 110766501, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no
1007311-84.2021.8.11.0041
, proposta em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinta a presente lide, sem resolução de mérito, por ausência de interesse jurídico uma vez que não comprovou pretensão resistida, face não ter feito o pedido administrativo prévio em consonância com o art. 485, VI do NCPC. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Primeiramente,
quanto à
necessidade do requerimento administrativo prévio
junto a Instituição Financeira ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio; assim, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no seu artigo 5o, inciso XXXV. Assim, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

A esse respeito:

“Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF).” (Ap, 121358/2013, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014)

“A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, garantia constitucional prevista pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, o aludido dispositivo constitucional assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o trâmite administrativo, ou seu esgotamento, para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. Não se fala em cerceamento de defesa quando a sentença é escudada em prova documental apta a solucionar a controvérsia posta sob o crivo do órgão jurisdicional. O Laudo do IML, realizado por médico legista da Polícia Judiciária Civil tem Fé Pública, sendo desnecessária a realização nova perícia.” (Ap, 39684/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/06/2010, Data da publicação no DJE 23/06/2010)

Desse modo, em razão do preceito constitucional, o apelante teoricamente não estava obrigado a percorrer a via administrativa previamente para manejar o pleito judicial.
Fato este questionável diante de que em

03/09/2014
;
foi julgado pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais...”

Outros julgados da mesma Corte externaram o mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 824.712-MA, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 19/05/2015).

Quanto à cobrança do seguro obrigatório de acidente de trânsito – DPVAT, especificamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).

Sendo assim presente contestação de mérito no feito em questão, esta caracterizada a resistência da Seguradora, e justificado o interesse de agir do requerido apelado.

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte apelante, anulo a sentença e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando à causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

Assim sendo, encontra-se demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta do
membro superior esquerdo graduada em 50%, laudo de ID: 110766488
; de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Neste particular, a perícia médica judicial de ID: 109802987 concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta no
membro superior esquerdo
, de média repercussão, quantificada em 50% (cinqüenta por cento)

Nessa senda, percebe-se que o espera informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta, de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma da lesão conforme atestada na perícia.

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta de um dos membros superiores) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) =
R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), valor este que corresponde à invalidez quantificada em 50% pela perícia judicial.

Em face do provimento do mérito da questão em favor do autor apelante desnecessário imiscuir acerca do prequestionamento levantado no apelo.

Isto posto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar o feito procedente e para condenar a Seguradora apelada ao pagamento de
R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
a título de indenização do seguro DPVAT,
valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente.

Condeno ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, na espécie, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do § 3o, do artigo 20, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022